Tribunal: TJSP
Processo: 1500009-23.2019.8.26.0550
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 155, § 4o, INCISOS I E IV. C.C. ART. 14, II) – APELO DA DEFESA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DAS PROVAS, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO.
DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – PALAVRAS DE AGENTES POLICIAIS CONSIDERADAS COM PRIMAZIA NA

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 155, § 4o, INCISOS I E IV. C.C. ART. 14, II) – APELO DA DEFESA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DAS PROVAS, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO.
DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – PALAVRAS DE AGENTES POLICIAIS CONSIDERADAS COM PRIMAZIA NA HIPÓTESE, INFIRMANDO-SE A SUCINTA NEGATIVA DOS ACUSADOS EM JUÍZO – DELITO PATRIMONIAL EVIDENCIADO, RESTANDO INEQUÍVOCAS AS QUALIFICADORAS – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS QUE NÃO MERECE REPAROS – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ESCOLHIDO QUE SE AFIGURA ADEQUADO NO CASO CONCRETO, DEFERIDA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.